Tribunal: TJES
Processo: 0000828-03.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000828-03.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO-CEMS- LTDA
APELADO: SANDRO SANTOS ALVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000828-03.2015.8.08.0024

APELANTE: SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO – CEMS LTDA

APELADO: SANDRO SANTOS ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança por rito sumário” ajuizada por SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO – CEMS LTDA, ora Apelante, em face de SANDRO SANTOS ALVES, ora Apelado, por meio da qual a primeira pretende, em síntese, o recebimento dos valores inadimplidos, referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais, que teve como beneficiária Christia Telles Pires Alves, referente ao 3º. ano do ensino médio de 2012.

Pela sentença constante às 53/54, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 64/69, a Apelante aduz, em síntese, que (a) a sentença deve ser anulada, pois não permitiu a produção da prova testemunhal para demonstração da efetiva prestação dos serviços educacionais; (b) restou comprovada a existência do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e que o Apelante, de modo que é devida a contraprestação; (c) o Apelado restou revel, presumindo-se a veracidade das alegações e (d) mesmo que o serviço foi colocado à disposição do Apelado, de modo que o não comparecimento do educando não exime o dever de adimplir a obrigação.

O Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança por rito sumário” ajuizada por SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO – CEMS LTDA, ora Apelante, em face de SANDRO SANTOS ALVES, ora Apelado, por meio da qual a primeira pretende, em síntese, o recebimento dos valores inadimplidos, referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.

Pela sentença constante às 53/54, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 64/69, a Apelante aduz, em síntese, que (a) a sentença deve ser anulada, pois não permitiu a produção da prova testemunhal para demonstração da efetiva prestação dos serviços educacionais; (b) restou comprovada a existência do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, de modo que é devida a contraprestação; (c) o Apelado restou revel, presumindo-se a veracidade das alegações e (d) o serviço foi colocado à disposição do Apelado, de modo que o não comparecimento da educanda não exime o dever de adimplir a obrigação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as partes celebraram contrato particular cujo objeto é a prestação de serviços educacionais, tendo como beneficiária a menor Christia Telles Pires Alves, referente ao 3º. ano do ensino médio de 2012.

Segundo o narrado na petição inicial, o Apelado deixou de adimplir as mensalidades com vencimentos em 01/03/2012, 01/04/2012, 01/05/2012, 01/06/2012 e 01/07/2012, no valor de R$ 1.348,76 (hum mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) cada, totalizando, na data do ajuizamento da ação, o valor de R$ 9.923,55 (nove mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) após a incidência da multa de 2% (dois por cento) e dos juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no contrato.

Pela sentença impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
negou a pretensão autoral, ao fundamento de que “a contraprestação pecuniária deve ser proporcional ao serviço efetivamente prestado, não bastando o simplório argumento de que os serviços estiveram à disposição do aluno”, acrescentando, ainda, que “a autora deveria, ao menos, apresentar a prova de que a aluna de fato frequentou as aulas no período referido na inicial”.

Em que pese as judiciosas considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, o caso
sub examine
comporta solução distinta.

Em caso análogo ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “o c. Superior Tribunal de Justiça entende que contratos os serviços educacionais, é desnecessária a prova da frequência do réu ao curso, que esteve à sua disposição, e, mesmo no caso de não ter o aluno frequentado as aulas, isso em nada elidiria o direito da autora em cobrar ao recebimento das mensalidades contratadas” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090263442, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

O referido entendimento tem sido reiteradamente proclamado no âmbito deste Egrégio Sodalício, como se infere do julgamento dos recursos de apelação nºs. 0029661-27.2017.8.08.0035 e 0030321-55.2016.8.08.0035, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Desembargadora Janete Vargas Simões e o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇOS EDUCACIONAIS DISPONIBILIZADOS PAGAMENTO DEVIDO APELO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

1 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, é [...]devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não.[...] (AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016)

2 Uma vez comprovado nos autos que as demandadas contrataram serviços educacionais, bem como a inadimplência das mensalidades referentes aos meses de setembro a dezembro de 2014, reforma-se a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

3 Apelação conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170257873, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas. A circunstância de não ter o acadêmico comparecido às aulas não o exime do dever de adimplir o contrato formalizado anteriormente, sobretudo quando o serviço estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não. Precedentes do C. STJ.

2. É ônus da parte requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0030321-55.2016.8.08.0035 , Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

No caso vertente, a Apelante logrou demonstrar que as partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 18/20v), bem como a realização da matrícula da educanda para o ano letivo de 2012 (fls. 21).

Ademais, infere-se que o Apelado restou revel nos presentes autos, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, na forma prevista no art. 344, do Código de Processo Civil.

Não se descuida de que a própria legislação processual civil ressalva, no art. 345, que a presunção legal de veracidade não é absoluta, dispondo que o referido efeito processual não se observará quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (inciso IV).

No entanto, a prova documental carreada pela Apelante aos autos converge para a alegação de existência da efetiva disponibilização e fornecimento dos serviços educacionais, inexistindo elementos hábeis a infirmar tal circunstância.

À luz de tais considerações, penso merecer reforma a sentença impugnada a fim de que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e, assim, condenar o Apelado ao pagamento das mensalidades com vencimentos em 01/03/2012, 01/04/2012, 01/05/2012, 01/06/2012 e 01/07/2012, cada uma no valor de R$ 1.348,76 (hum mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), acrescidas de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no contrato. Sobre os valores deverá incidir correção monetária a partir do vencimento respectivo de cada mensalidade.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000828-03.2015.8.08.0024

APELANTE: SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO – CEMS LTDA

APELADO: SANDRO SANTOS ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO - INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR – COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando não frequentadas as aulas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível em que é Apelante SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO – CEMS LTDA e Apelado SANDRO SANTOS ALVES,

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.